Tribunal: STF
Processo: ARE 1547164
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA POR USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. ADI 6.482. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – TAXA DE LICENCIAMNTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIAS - TFDR – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STJ – PRECEDENTE OBRIGATÓRIO – NULIDADE DO DÉBITO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA. - “Patente a inconstitucionalidade dos arts. 120-A e 120-C da Lei mineira 6.763/75, com a redação dada pela Lei 14.938/03, que disciplinaram o fato gerador e a base de cálculo da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa de Domínio de Rodovias - TFRD por afronta aos arts. 21, XI, 22, IV e 145, II e § 2º, da CF e os arts. 77 e 78 do CTN.”. (AI no RMS 41.885/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 28/08/2015). - Declarada a inconstitucionalidade do artigo 120-A da Lei Estadual nº 6.763/75 que embasa a cobrança da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa de Domínio de Rodovias – TFRD o reconhecimento da nulidade do débito fiscal referente à taxa é medida que se impõe.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 21, inc. XI; 22, inc. IV; 93, inc. IX; 97 e; 145, inc. II e § 2º, da Constituição da República.



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, após, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender pela incidência do óbice da Súmula 284 do STF, bem como pela ausência de prequestionamento, tal, quanto aos arts. 22 e 145 da Constituição Federal.  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, na verdade, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou inconstitucional norma legal ou afastou a sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, colaciono as ementas abaixo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    2. O Plenário Virtual declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991 (RE 892.238-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2016).



    3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.110.555-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no RE 611.505-RG/SC, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.” (AI 824.640-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/11/2013)



    Sob outro prisma, quanto à questão de fundo, o entendimento do acórdão ora recorrido não destoa daquele emanado do julgamento da ADI 6.482, Rel. Min. Gilmar Mendes, pelo Pleno desta Corte, perfilhado no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio em face de concessionárias prestadoras do serviço, in verbis: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O Setor Brasileiro de Telecomunicações passou por importantes mudanças na década de 1990, com a aprovação da Emenda Constitucional 8/1995 e da Lei 9.472/1997, que promoveram a liberalização do setor e a privatização do sistema Telebras. A expansão do acesso à internet de alta velocidade tem empurrado as políticas de telecomunicações da década de 1990 para um verdadeiro “ponto de inflexão” (inflection point). (COWHEY, Peter F.; ARONSON, Jonathan D. Transforming Global Information and Communication Markets: The Political Economy of Innovation. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, p. 8 e 10–11). Ainda que intuitivamente a internet seja considerada um espaço livre e desregulado, a conexão dos usuários à rede depende da prestação de serviços de telecomunicações e da interação entre agentes econômicos que atuam de forma verticalmente integrada entre a camada física composta pela gestão de infraestrutura de telecomunicações, a camada de protocolo e a amada de conteúdos e de aplicações. (BENJAMIN, Staurt Minor et al. Telecommunications Law and Policy. 3a. Durham: Carolina Academic Press, 2012, p. 717-721). Daí porque a doutrina assenta que “o fenômeno Over-The-Top (OTT) passa a demandar a remodelagem de políticas de incentivo ao investimento em infraestrutura de redes de alta velocidade, as quais se mostram essenciais não apenas para a viabilidade desses modelos de negócios, mas para a garantia dos incentivos à inovação no âmbito do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)”. (FERNANDES, Victor Oliveira. Regulação de Serviços de Internet: desafios da regulação de aplicações Over-The-Top (OTT), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 36).



    2. No caso do setor de telecomunicações, a atribuição da titularidade pela prestação dos serviços públicos à União (art. 21, inciso XI, da CF) tem como contrapartida o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que permeiam a prestação desses serviços. Do próprio conceito legal, extrai-se que “telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza” (art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997). A disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações revolve matéria afeta à competência legislativa da União, tal qual o direito de passagem e uso para a instalação de infraestrutura de rede.



    3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a edição da Lei 13.116/2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV, CF/88) e materializa uma decisão de afastar a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem sobre a matéria (ADI 3.110, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2020, DJe 10.6.2020; ADPF 731, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 10-02-2021). A disciplina da gratuidade do direito de passagem prevista no art. 12, caput, da Lei 13.166/2015 divisou a necessária uniformização nacional, sobretudo em um setor econômico como o de telecomunicações, em que a interconexão e a interoperabilidade das redes afiguram-se essenciais.



    4. A interpretação sistemática da Lei 13.116/2015, sobretudo naquilo que complementada pelo seu regulamento, revela, na realidade, zelo do legislador de, ao mesmo tempo, uniformizar a gratuidade do direito de passagem no âmbito nacional e respeitar o exercício das competências administrativas dos poderes concedentes locais, preservando-se a competência da União de legislar sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos administrativos (art. 22, inciso XXVII, da CF).



    5. O art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 institui verdadeiro ônus real sobre o direito de propriedade dos bens de Estados e Municípios nas vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo. Dado que o direito de propriedade não se revela de caráter absoluto, essa restrição “pode ser admitida constitucionalmente quando decorrer da necessidade de prestação de serviço público no interesse da coletividade. Este privilégio ainda se reveste da maior importância quando se trata de ocupação de bens públicos de qualquer natureza quando esta ocupação for indispensável à própria exploração do serviço”. (CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo, vol. IV. Rio de janeiro: Editora Freitas Bastos, 1943, p. 404-405).



    6. A natureza constitucional dos serviços públicos de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) não foi desconstituída pela simples previsão legal de que tais serviços podem ser prestados no regime privado por meio de autorização (art. 62 da Lei 9.472/1997). A forma de delegação do serviço não é o fator unicamente determinante à definição de sua natureza econômica, já que “não é pelo fato de a lei ou o regulamento se referir nominalmente a ‘autorização’ que, como em um passe de mágica, a atividade deixa de ser serviço público (ou monopólio público), para ser uma atividade privada”. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. O Direito dos Serviços Públicos. 3ª Ed. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2013, p. 695). O fato de o Poder Constituinte de Reforma ter mantido sob a responsabilidade da União a titularidade da prestação dos serviços de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) torna incontroverso que esses serviços apresentam natureza de serviço público.



    7. A restrição ao direito real de propriedade imposta pelo art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 afigura-se adequada, necessária e proporcional em sentido em estrito. Sob o ponto de vista da adequação, as dificuldades históricas de harmonização da disciplina normativa sobre a implantação da infraestrutura de telecomunicações, aliada à extensão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, convergem para o juízo de que a edição de uma lei federal sobre o tema é a medida mais adequada para a finalidade da norma. Sob o ponto de vista da necessidade, não haveria meio menos gravoso para assegurar a finalidade da norma, uma vez que, mesmo que se cogitasse de deixar ao poder dos Estados e dos Municípios a fixação de um valor pelo uso da faixa de domínio, essa opção poderia gerar distorções na política regulatória nacional dos serviços de telecomunicações. Por fim, sob o ponto de vista da proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que tanto a lei federal quanto o seu regulamento previram salvaguardas de modo a evitar o total aniquilamento do direito real em jogo, tais como a ressalva de que a gratuidade não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa e a previsão de que a gratuidade será autorizada pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada,



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.482, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 21/5/2021)



    Nesse sentido, analisando temática similar, anoto ainda os seguintes julgados recentemente proferidos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, ‘b’, e 22, IV). 



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial. 



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. 



    Tese de julgamento: ‘A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.’ (Recurso Extraordinário 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 06/02/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público. 



    4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 



    5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (Recurso Extraordinário 1.242.513-ED-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe de 05/05/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE AGRAVADA PROVIDO. ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, com fundamento no art. 332 do RISTF, o qual dispõe que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103’. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a orientação firmada na ADI 3.763, considerando-se a autorização de tal cobrança pelo art. 11 da Lei 8.987/1995 (Lei Federal) e diante de previsão no contrato de concessão. 



    III. Razões de decidir 



    3. A orientação desta Suprema Corte que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    4. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional. 



    5. Recentemente foi finalizado o julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095 (em 24.02.2025), ocasião em que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, deu-lhes provimento e reafirmou a orientação deste Tribunal no sentido da impossibilidade de cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    IV - Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.272.322-AgR-ED-ED-ED-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 06/05/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763. ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 332 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO STF, ATUALMENTE, CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame 



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 332 do RISTF, o qual prevê: ‘Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.’ 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o conhecimento dos embargos de divergência, no caso concreto, diante da incidência do art. 332 do RISTF. 



    3. Alega-se que não incide, na espécie, o referido art. 332 do RISTF, sob o argumento de que não são aplicáveis, ao caso, o decidido no recente julgamento proferido nos embargos de divergência no RE 1.181.353 e o art. 11 da Lei de Concessões e porque ausente o trânsito em julgado da decisão nos embargos de divergência no RE 889.095. 



    III - Razões de decidir 



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    5. Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    6. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional. 



    7. A cobrança pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. Precedente: RE 1.181.353-AgR-ED-ED-EDvAgR, aplicável ao caso. 



    8. A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência no RE 889.095 não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado. 



    IV - Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.358.995-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 06/05/2025, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA DE TARIFA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da exigência de pagamento pelo uso das faixas de domínio rodoviárias por concessionárias de energia elétrica, à luz da repartição de competências entre União, Estados e Municípios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.181.353/SP, em sessão plenária realizada entre 29/11/2024 e 06/12/2024, consolidou o entendimento de que não é cabível a cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica.



    4. No mesmo sentido, os embargos de divergência no RE nº 889.095/RJ, julgados em 21/02/2025, reafirmaram que as faixas de domínio rodoviárias são bens públicos de uso comum do povo, sendo vedada a cobrança de tarifas pelo seu uso por concessionárias de serviço público de energia elétrica. 



    5. A Constituição da República, nos arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e administrar seus serviços, afastando a competência de Estados e Municípios para instituir cobranças nesse âmbito. 



    6. O Código de Águas (Decreto nº 24.643/, de 1934) e o Decreto nº 84.398, de 1980, foram recepcionados pela Constituição e preveem expressamente a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços públicos essenciais. 



    7. O princípio federativo e a necessidade de uniformização do sistema regulatório nacional vedam a criação de tarifas adicionais que possam impactar a prestação eficiente dos serviços de energia elétrica. 



    8. A imposição de tarifas por concessionárias rodoviárias configura subsídio cruzado, transferindo custos indevidos para concessionárias de energia elétrica, o que poderia gerar impactos negativos sobre a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. 



    9. O entendimento adotado está em conformidade com precedentes do STF, como o Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 581.947/RO), ADI nº 3.763/RS e ADI nº 6.482/DF, que tratam da harmonização do regime de bens públicos e da vedação de cobranças indevidas sobre serviços públicos essenciais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.475.659-AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe de 15/05/2025, destaquei)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS – TFDR. ART. 120-A DA LEI ESTADUAL 6.730/1975 COM A REDAÇÃO DA LEI ESTADUAL 14.938/2003. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É inconstitucional a taxa instituída por município a pretexto do exercício do poder de polícia, mas cobrado como retribuição pelo uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica, para a instalação de equipamentos necessários à prestação dessa atividade.



    2. Aplicação do Tema 261 da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 1150547 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 23/3/2021, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 20